Tribunal: TJMT
Processo: 0003354-65.2015.8.11.0021
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003354-65.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JEFERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 032.783.271-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SALÃO LISS HAIR (VÍTIMA), JEFERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 032.783.271-10 (APELANTE), LENILSON BORGES DE MORAIS - CPF: 056.121.501-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LENILSON BORGES DE MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §4o, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – NECESSIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO – PEDIDO DE REDEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PEDIDO PREJUDICADO ANTE A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível, assim, se o contexto probatório dos autos se mostra frágil, notadamente no que se refere à autoria delitiva, imperiosa a absolvição, em atenção ao princípio in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003354-65.2015.8.11.0021

APELANTE: LENILSON BORGES DE MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de LENILSON BORGES DE MORAIS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 07 (sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, §4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (Sentença – id. 89918470/89918471).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação almejando em suas razões recursais a absolvição do recorrente por ausência de provas da autoria delitiva, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em pleito subsidiário, busca a readequação da reprimenda basilar (id. 89918478/89918479).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo defensivo (id.89918480).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (id. 90968457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LENILSON BORGES DE MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de LENILSON BORGES DE MORAIS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do delito de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, §4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Narra a denúncia:

“(...) Na madrugada do dia 14 de agosto de 2015, por volta das 01h40, os denunciados, previamente ajustados, com consciência e vontade, com ânimo de assenhoramento definitivo, tentaram arrombar a porta da frente do estabelecimento comercial denominado “Salão Liss Hair” (auto de verificação de local de delito de fl. 06/08), situado na Rua 05, Bairro Centro, em Água Boa-MT, para de seu interior subtraírem objetos pertencentes à vítima Selma Ferraz de Oliveira, fato esse não consumado por circunstâncias alheias às suas vontades. Segundo apurado, a guarnição militar em ronda de rotina pela cidade avistou os denunciados arrombando a porta do estabelecimento acima mencionados. Estes aos perceberem a presença da guarnição militar empreenderam fuga do local. Os policiais militares obtiveram êxito em prender em flagrante delito o denunciado Jeferson Rodrigues dos Santos, bem como apreenderam uma chave de fenda e uma filipes no local dos fatos, conforme auto de apreensão de fl. 05 (...)”
(id. 89915011).

De proêmio, a defesa busca a absolvição do delito de tentativa de furto qualificado por ausência de provas da autoria delitiva.

Após analisar detidamente os autos, entendo que assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório.

Apesar da materialidade ter sido devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 02 – id. 89915012), boletim de ocorrência (fls. 03/05 – id. 89915012), termo de exibição e apreensão (fl. 06 – id. 89915012), auto de verificação de local de delito (fls. 07/08 – id. 89915012) e laudo pericial no 310.2.05.2015.005786-01 (id. 89915013 e 89915014), não se pode dizer o mesmo em relação à autoria delitiva.

Em sede de inquérito, os policiais militares
Lionai Rodrigo Galvão de Sousa
e
Vilmar Benedito de Moura
deram detalhes da prisão em flagrante do corréu
Jeferson
, não mencionando nada a respeito do apelante.

Em Juízo, o Policial Militar
Lionai Rodrigo Galvão de Souza
afirmou que “
não se recorda do acusado LENILSON; que prenderam em flagrante o Jeferson; que não localizaram o outro indivíduo e Jeferson não informou quem era; (...)”
(id. 89918482).

Perante a autoridade policial, o acusado
Jeferson
negou a autoria delitiva e afirmou que visualizou uma pessoa tentando arrombar a porta do estabelecimento, porém, não participou da tentativa de furto (fls. 03/04 – id. 89915015).

Três dias após o fato, os Investigadores de Polícia Civil
Keila Cristina Basso P Baptista
e
Luciano Dias Baptista
conduziram o apelante LENILSON à Delegacia de Polícia e, em Relatório Policial lavrado pelos mesmos investigadores, informaram que o recorrente teria negado sua participação no delito em comento (fl. 06 – id. 89915016).

Todavia, da leitura do interrogatório realizado perante a autoridade policial, extrai-se que o mesmo confessara com riqueza de detalhes como se deram os fatos, vejamos:

“(...) Que Jeferson chamou o interrogando para fazer uma “fita”; que o interrogando disse que não queria, pois já estava com muita bronca; que foi até a casa de Jeferson juntamente com o mesmo; que em casa, Jeferson pegou as duas chaves de fenda para utilizar no arrombamento da porta do estabelecimento comercial; que as chaves de fenda utilizadas no arrombamento pertencem a Jeferson; que em seguida saíram em direção ao Salão Liss Hair, pois Jeferson afirmava que lá teria dinheiro para furtar; que o interrogando ficou do outro lado da rua olhando Jeferson tentar abrir a porta com as chaves de fenda; que não ajudou Jeferson do arrombamento; que em um certo momento antes de Jeferson conseguir abrir a porta do salão, a Polícia Militar passou pelo local; que Jeferson gritou “olha a polícia”, e resolveram sair correndo; que correu para cima e Jeferson para o lado de baixo da rua; que viu quando a Polícia foi em direção a Jeferson para prendê-lo; que continuou correndo e foi embora para sua casa; que não tentou furtar nada de ninguém; que no dia seguinte a tentativa de furto estava em sua casa tranquilamente (...)”
(fls. 07/08 – id. 89915016).

Apesar de confessar a autoria delitiva em interrogatório realizado na Delegacia de Polícia, o apelante negou veementemente em Juízo ter participado do delito e afirmou que os policiais ameaçaram prendê-lo caso não confessasse sua participação no crime (id. 89918482).

Em Juízo, o acusado
Jeferson
afirmou que sequer conhecia o apelante (id. 89918482).

Como se vê dos elementos extraídos dos autos, o acusado LENILSON não fora preso em flagrante, não fora reconhecido em Juízo pelos policiais como sendo o segundo indivíduo que empreendeu fuga quando da chegada da polícia no local e, mediante investigações não descritas nos autos, chegaram até a sua pessoa já no dia 17 (dezessete) de agosto, ou seja, três dias após a data do fato, oportunidade em que o conduziram até a Delegacia de Polícia, mesmo este negando ter participado da empreitada criminosa.

Aliás, em laudo pericial de confronto papiloscópico de no 2.11.2015.20566-01 (id. 89918451), elaborado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC, os fragmentos de impressões papiloscópicas do apelante não conferiram com as impressões constantes do laudo pericial no 2.11.2015.19525-01, colhidas na porta do estabelecimento vitimado (fl. 01 – id. 89915014).

Pois bem.

Conforme bem destacado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, a condenação de um acusado só é admitida se houver prova cabal, validamente constituída, sob o crivo do contraditório, sendo demasiadamente frágil as provas colhidas do caderno processual para lastrear a sentença condenatória em desfavor do recorrente.

Assim, não se colhendo das provas judicializadas a certeza necessária para um édito condenatório no tocante ao crime de tentativa de furto qualificado, impõe-se a absolvição do recorrente com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Ante a absolvição do recorrente, tem-se por prejudicado o pedido de readequação da pena-base.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para absolver LENILSON BORGES DE MORAIS da imputação de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, §4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021